Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.059 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. 2.1. Merece acatamento os embargos declaratórios, diante da tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.059. 2.2. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que a majoração somente ocorrerá nos casos de não conhecimento ou não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.

3. Embargos declaratórios providos.